Tribunal: TJDFT
Processo: 0704489-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704489-69.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO MASTER S/A RECORRIDO: EVELINE RONZANI DE JESUS 60044362080, KOVR PREVIDÊNCIA S.A., ANTONIO CARLOS DE ALBUQUERQUE LOUREIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA PORTABILIDADE. ANULAÇÃO DOS CONTRATOS E RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS INDEVIDAMENTE DESCONTADAS. CABIMENTO. 1. Aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC, nos termos do Enunciado no 297, da Súmula do STJ. 2. A fraude bancária, realizada mediante acesso aos dados pessoais do consumidor e uso da plataforma e da assinatura digitais, caracteriza fortuito interno, com responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos gerados, sendo possível o retorno das partes ao status quo ante para declarar nulo o contrato de renegociação. 3. O fato de valores derivados de fraudes terem sido depositados em conta bancária devidamente aberta por terceiros, para cometer golpes, não implica, por si só, a responsabilidade da instituição financeira, tendo em vista que os prejuízos suportados pela vítima não decorrem diretamente daquele fato - abertura de conta bancária. Rompimento do nexo de causalidade. 4. Apelos não providos. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 2o e 141, todos do Código de Processo Civil e 182 e 884, ambos do Código Civil, sustentando ser necessária a restituição de ambas as partes ao estado anterior, sob pena de configurar enriquecimento ilícito da parte recorrida, notadamente porque teria recebido R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais) em sua conta bancária e transferido para terceira pessoa. Ademais, defende a inocorrência de natureza protelatória dos embargos declaratórios opostos, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 1o, 2o e 141, todos do Código de Processo Civil e 182 e 884, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Da mesma forma, não dá azo ao seguimento do especial o pedido de exclusão da multa pela oposição de embargos declaratórios, pois “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024